Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728142-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NUBIA PEREIRA BRAGANCA DA COSTA PACIENTE: MATEUS HENRIQUE GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NUBIA PEREIRA BRAGANCA DA COSTA, advogada constituída, com OAB/DF no 29242, em favor de NATÁLIA GOMES DE LIMA (REGISTRADA CIVILMENTE COMO MATHEUS HENRIQUE GOMES DE LIMA), presa desde 17/03/2025 e denunciada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo com emprego de arma branca), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 62/65). Alega a impetrante (fls. 2/10) em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por excesso de prazo, uma vez que, passados quase quatro meses da prisão, a denúncia ainda não foi recebida, configurando constrangimento ilegal. Sustenta que a paciente é primária, sem antecedentes, e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, residindo em abrigo vinculado ao Programa de População em Situação de Rua (POP), de modo que a ausência de residência fixa não justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, a inexistência de outras provas autônomas que vinculem a paciente ao fato, e as inconsistências nos dados de qualificação civil, o que reforçaria a hipótese de erro de pessoa. Nesse sentido, alega que inexiste qualquer prova independente que corrobore o reconhecimento feito e que a paciente não foi encontrada com os objetos subtraídos. Por fim, alega que estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva e que ela violaria o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), sendo que medidas cautelares diversas, como o recolhimento em abrigo institucional, seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, determinando, se necessário, a inclusão da paciente em abrigo público, servindo como endereço de referência e ponto de acompanhamento social. É o relatório. Decido. Da Admissão Parcial Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em razão de excesso de prazo no recebimento da denúncia na Vara de origem ou Plantão Judicial de 1a instância. Do mesmo modo, com relação ao argumento de ausência de observância dos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento pessoal, bem como de inconsistência nos dados pessoais da investigada, vê-se dos autos 0706493-85.2025.8.07.0007 (ID 242643211) que, em relação ao segundo tema, foi realizado pedido de saneamento das divergências existentes nos dados pessoais de NATÁLIA, sendo o pedido concluso nesta data (14/7/2025) para o juízo competente. Ainda, em relação a alegação de não observância dos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, igualmente não houve o pronunciamento da autoridade coatora, sendo que, ademais, dos documentos juntados ao feito, não pode se afirmar que houve o ato formal de reconhecimento da ré na delegacia. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOBSERVANCIA AO ART. 226 DO CPP. FATO NOVO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância impede a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de revogação da prisão preventiva, sob novo argumento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1659948, 0742880-28.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no PJe: 15/02/2023. – grifo nosso) Nestes termos, não admito a impetração nestes particulares. Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto a este pedido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Laudo de Exame de Corpo de Delito no 11165/25, que atesta lesão perfurocortante de 4 (quatro) cm no braço esquerdo da vítima (fls. 18/19). Os indícios de autoria recaem sobre a ré, que foi reconhecida informalmente pela vítima como a autora do crime, além de ter sido presa em flagrante com os objetos subtraídos próximos a ela — um iPhone 15 rosa, uma bicicleta vermelha e branca e uma capa de chuva preta — conforme o Auto de Apresentação e Apreensão no 219/2025-12a DP (fl. 34). Ademais, os depoimentos colhidos nos autos, como os dos policiais Anderson Gustavo de Andrade Ribeiro e Michael Douglas Lacerda Ribeiro (fls. 16/17), corroboram a narrativa da vítima e reforçam os indícios de autoria. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 44/45): “Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima, Bruna P. F. B., estava sozinha em ponto de ônibus quando a denunciada se aproximou de bicicleta sem banco, com roupa preta e anunciou o assalto com os seguintes dizeres intimidatórios “me passa o celular”. Ato contínuo, a denunciada tomou o aparelho celular da vítima que estava na bolsa parcialmente aberta, e depois de subtraída a coisa, com o intuito assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, a denunciada sacou uma faca e desferiu um golpe no braço esquerdo da vítima (ID 229394172), evadindo-se, em seguida, em direção à Avenida das Palmeiras” Com efeito, a conduta da ré, que esfaqueou a vítima para subtrair seu celular, demonstra desprezo pela integridade física alheia e revela comportamento incompatível com a convivência em liberdade, demonstrando sua periculosidade. Ademais, a postura da ré ao se recusar a fornecer dados pessoais e a assinar documentos no momento da prisão revela resistência à atuação do Estado e justifica a manutenção da custódia para assegurar a regularidade da instrução. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de julho de 2025 18:56:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora